Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-80.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700981-80.2023.8.07.0011 RECORRENTE: LUÍS HENRIQUE CESAR PRATA RECORRIDO: JONAS ALVES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. INFRAESTRUTURA BÁSICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LOTEADOR. RELAÇÃO SUBJETIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE. EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. REGRA. LOTEADOR. EXCEÇÃO. VONTADE EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o demandante, que formula o pedido, e o demandado, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por conseguinte, esse liame deve ser averiguado com base na teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial. 2. A Lei Distrital no 353/1992 previu que as zonas urbanas e de expansão urbana, quando urbanizadas, devem possuir todos os equipamentos urbanos e comunitários, cabendo ao loteador provê-los. 3. Equipamentos públicos, urbanos e comunitários, segundo o art. 2o, § 5o da Lei Federal no 6.766/1979, são a infraestrutura básica para escoamento das águas pluviais, iluminação pública, redes de esgoto sanitário, de abastecimento de águas e de energia elétrica. 4. Embora a responsabilidade pela infraestrutura básica do condomínio que possibilita condições mínimas de habitabilidade recaia, em regra, sobre o loteador do solo, essa incumbência pode ser afastada quando houver disposição de vontade em sentido contrário, sobretudo convenção condominial, que obrigue proprietários, promitentes compradores e promitentes cessionários (Lei no 4.591, art. 9o, § 2o). Precedentes. 5. É inviável a condenação do réu, na condição de loteador, a realizar/custear obras de infraestrutura do condomínio, tanto porque há previsão expressa na convenção de que esses gastos devem ser efetuados pelo próprio condomínio e rateado entre os condôminos quanto porque não há efetiva comprovação de que a infraestrutura básica e as condições de habitabilidade não foram asseguradas (CPC, art. 373, I). 6. Legitimidade passiva reconhecida de ofício. No mérito, recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 18, inciso V, ambos da Lei 6.766/1979, e 1.358-A, § 3o, do Código Civil, ao argumento de que as obras de infraestrutura básica seriam de responsabilidade do empreendedor/loteador. Assevera que a lei possui hierarquia superior à convenção do condomínio; e b) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirma ofensa ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto entende que a multa deve ser afastada, tendo em vista que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 2o e 18, inciso V, ambos da Lei 6.766/1979, e 1.358-A, § 3o, do CC, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado, no sentido de que “Embora a responsabilidade pela infraestrutura básica que possibilita condições mínimas de habitabilidade recaia, em regra, sobre o loteador do solo, essa incumbência pode ser afastada quando houver disposição de vontade em sentido contrário, sobretudo convenção condominial, que obrigue proprietários, promitentes compradores e promitentes cessionários (Lei no 4.591, art. 9o, § 2o)” (ID 63175430). Portanto, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.604.539/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Ademais, quanto à tese de que a lei possui hierarquia superior à convenção do condomínio, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “Inexiste afronta à prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.522.753/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024. Da mesma forma, descabe dar curso ao inconformismo lastreado no enunciado 98 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.117.009/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027